Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. procedimento e insumo. ROL DA ANS. INEXISTÊNCIAs. EFICÁCIA. COMPROVAÇÕES CIENTÍFICAS. EXISTÊNCIAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.987.760. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Ré/Apelante em face do Acórdão n. 1.987.760, no qual a 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação. O Embargante alega omissão quanto a regra do art. 10, I, § 4o da Lei n. 9.656/1998.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na alegada omissão do acórdão embargado sobre a análise da natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS como taxativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Não há omissão no Acórdão n. 1.987.760, pois o acórdão embargado abordou expressamente: (i) a questão da superação do entendimento de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, ante o advento das alterações promovidas na Lei n. 9.656/1998 pela Lei n. 14.454/2022, em razão da necessidade de sua constante atualização, nos termos do art. 10, § 4o, daquela Lei; e (ii) a observância da comprovação científica pelo NATJUS da eficácia do procedimento prescrito pelo médico assistente, conforme o inciso I, do parágrafo 12, deste artigo 10.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese fixada: “A omissão não se configura quando o acórdão aborda expressamente a questão relevante à resolução do mérito, aplicando corretamente dispositivo legal diverso daquele que é objeto pela pretensão do embargante”.
Legislação Relevante: art. 10, § 12, I, da Lei n. 9.656/1998.